Tribunal: TJMT
Processo: 1022535-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022535-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO FABIO LOPES - CPF: 018.646.081-37 (ADVOGADO), ANDERSON PAULO ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.758.901-42 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Excelentíssima Juíza da 1 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO APARECIDO DA SILVA - CPF: 936.601.201-97 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGADA INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. SUPERAÇÃO DA IRREGULARIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal de competência do júri no 1002693-38.2025.8.11.0015, manteve a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado por motivo fútil. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, imputando ao Ministério Público, inércia na apresentação das alegações finais, mesmo após sucessivas intimações. Sustenta ainda que o paciente possui ocupação lícita e bons antecedentes, o que recomendaria a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se os predicados pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. O prazo para apresentação das alegações finais pelo Ministério Público foi superado com a juntada da peça no dia 14.07.2025, afastando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente diante da regularidade e da fluidez da tramitação processual.

4. A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o ritmo processual compatível com a natureza e complexidade do feito, inexistindo paralisação indevida atribuível ao juízo.

5. O encerramento da instrução criminal, com a abertura de prazo para alegações finais pelas partes, inviabiliza o reconhecimento de constrangimento ilegal, conforme a Súmula 52 do STJ e a jurisprudência consolidada do TJMT.

6. A gravidade concreta do delito [homicídio praticado com extrema violência e uso de faca], aliada à necessidade de garantia da ordem pública, justifica a manutenção da prisão preventiva.

7. Condições pessoais favoráveis do paciente, como ocupação lícita e ausência de antecedentes, não se sobrepõem à necessidade de preservação da ordem pública diante da periculosidade evidenciada na conduta criminosa.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A juntada das alegações finais pelo Ministério Público, ainda que tardiamente, afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, II; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 52; STJ, AgRg no RHC n. 205.183/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.12.2024; TJMT, HC n. 1001550-98.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1031010-62.2023.8.11.0000; TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022535-49.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON PAULO ALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Anderson Paulo Alves dos Santos
contra ato comissivo do Juízo 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal de competência do júri no 1002693-38.2025.8.11.0015, manteve a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (id. 194278595 – ação penal no 1002693-38.2025.8.11.0015).

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que, embora encerrada a fase instrutória com a realização da audiência de instrução em 15.05.2025, o órgão ministerial de primeiro grau deixou de apresentar suas alegações finais, mesmo após três intimações sucessivas (em 19.05.2025, 04.06.2025 e 24.06.2025), mantendo-se inerte até a presente data.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas (id. 298457387).

O pedido liminar foi indeferido (id. 298619877).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela prejudicialidade da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente (id. 304379397).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 28.01.2025, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de um suposto homicídio. Ao chegar no local do suposto fato criminoso, a guarnição policial se deparou com o suspeito sentado em frente à residência e com as mãos cheias de sangue, conforme narrado no Boletim de Ocorrência no 2025.27563:

“(...) ESTA GUPM FOI ACIONADA VIA COPOM, ONDE NA RUA DOS INDAIÁS TERIA OCORRIDO UM HOMICIDIO E O SUSPEITO TERIA ENTRADO EM CONTATO COM O COPOM INFORMANDO O FATO E QUE IRIA AGUARDAR NO LOCAL. O APROXIMAR-MOS DO LOCAL DO FATO NOS DEPARAMOS COM A VITIMA CAIDO AO SOLO NA RUA DOS INDAIAS ESQUINA COM A RUA DOS CRAVOS, ONDE AINDA APRESENTAVA SINAIS VITAIS, SENDO DE IMEDIATO ACIONADO OS BOMBEIROS PARA PRESTAR SOCORRO À VITIMA. EM SEGUIDA DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL DO FATO ONDE NOS DEPARAMOS COM O SUSPEITO SENTADO EM FRENTE A RESIDENCIA, COM AS MÃO CHEIAS DE SANGUE. AO INDAGAR O SUSPEITO SOBRE O FATO O MESMO RELATOU QUE A VITIMA ESTARIA DESAFORANDO SUA MÃE E QUE O MESMO ESTARIA DEFENDENDO-A. DESTA FEITA O SUSPEITO FOI DETIDO E COLOCADO NA VIATURA. EM CONVERSA COM A MÃE DO SUSPEITO QUE FOI TESTEMUNHA DO FATO, A MESMA RELATOU QUE ESTAVA DORMINDO E QUE A VITIMA TAMBEM ESTAVA DORMINDO E QUE ESCUTOU UM BARULHO NO PORTÃO, AO SAIR DEPAROU-SE COM O SEU FILHO ANDERSON (SUSPEITO) DESFERINDO GOLPES DE FACA EM SEU MARIDO (VITIMA). A EQUIPE DOS BOMBEIROS JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE MEDICA AO CHEGAR NO LOCAL CONSTATOU QUE A VITIMA JA NÃO APRESENTAVA MAIS OS SINAIS VITAIS. (...)”
(id. 182876211 – ação penal no 1002693-38.2025.8.11.0015)

Na audiência de custódia realizada em 28.01.2025, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva (id. 182022562 – incidente no 1001953-80.2025.8.11.0015).

No dia 24.02.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, com incurso nas disposições do art. 121, §2o, inciso II, do CP (id. 185163356 – ação penal no 1002693-38.2025.8.11.0015).

Em decisão do dia 05.03.2025, a denúncia foi recebida (id. 185944157 – ação penal no 1002693-38.2025.8.11.0015).

Na data de 21.03.2025, a defesa apresentou resposta à acusação (id. 187986011 – ação penal no 1002693-38.2025.8.11.0015).

No dia 16.05.2025, ocorreu a audiência de instrução e julgamento (id. 194226812 – ação penal no 1002693-38.2025.8.11.0015).

Em decisão do dia 19.05.2025 foi mantida a prisão preventiva do paciente (id. 194278595 – ação penal no 1002693-38.2025.8.11.0015).

No dia 14.07.2025, o órgão ministerial de primeiro grau apresentou alegações finais escritas (id. 200850605 – ação penal no 1002693-38.2025.8.11.0015).

Em 15.07.2025, a defesa foi intimada para apresentar memoriais finais (id. 200859215 – ação penal no 1002693-38.2025.8.11.0015).

Verifico que a tese do
writ
se cinge ao excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o órgão ministerial de primeiro grau foi intimado por três vezes para apresentação das alegações finais.

Para tanto, o impetrante suscita a Súmula 52 do STJ:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Ocorre que,
ex vi
dos autos da ação penal, bem como enfatizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o órgão ministerial de primeiro grau juntou as alegações finais no dia 14.07.2025 e, no momento, o juízo singular aguarda a juntada dos memoriais finais da defesa para o sentenciamento do feito.

Dessa forma, na hipótese, não merece prosperar a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

Nesse sentido, esta Colenda Primeira Câmara Criminal já decidiu que
“o encerramento da instrução processual, ocasião em que foi oportunizada às partes a apresentação de alegações finais por memoriais, obsta o reconhecimento do alegado excesso de prazo na formação da culpa (TJMT, HC n. 1001550-98.2021.8.11.0000).”
(N.U 1006720-51.2021.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, DJe 02.06.2021).

A fim de evitar tautologia, adoto o parecer da i. 31a Procuradoria de Justiça,
per relationem
, como fundamento para denegar a ordem do
habeas corpus
, porquanto examina de forma clara e precisa as questões levantadas pelo impetrante,
“in verbis”
:

“(...) Dessa forma, à luz do princípio da razoabilidade, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo não encontra respaldo. A eventual demora na apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, ainda que indesejável, não se revela suficiente para caracterizar ilegalidade flagrante, porquanto não configura paralisação indevida nem compromete a continuidade do feito.

Ressalte-se, ainda, que a gravidade concreta dos crimes imputados, bem como os elementos que indicam risco à ordem pública, justificam a manutenção da custódia cautelar do paciente. (...)

Neste contexto, a demora no encerramento da instrução deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade, isto é, aferir se o caso concreto contém particularidades que demandam mais tempo na conclusão do feito.

No presente caso, constata-se que não houve desídia do juízo a quo na condução da persecução penal. Ao contrário, observa-se atuação diligente e contínua, com respeito aos marcos legais e em prazos que, à luz das particularidades do feito, se afiguram razoáveis.

Ademais, a prisão do paciente foi recentemente reavaliada, em 19 de maio de 2025, oportunidade em que se manteve a custódia preventiva, reafirmando-se os fundamentos legais e fáticos que justificam a medida.

A tramitação regular do feito, com movimentações processuais relevantes e recentes, evidencia o comprometimento da autoridade judiciária com a efetiva prestação jurisdicional, afastando qualquer alegação de paralisação indevida. (...)”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, Procuradora de Justiça – id. 304379397)

Em reforço, aplicável o seguinte entendimento desta Colenda Primeira Câmara Criminal:

“(...) O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal, notadamente quando realizada a audiência de instrução, aguardando-se apenas a apresentação de memoriais pelas partes.”
(TJMT, N.U 1031010-62.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 18.02.2024)

Noutro giro, a defesa separou um tópico do
writ
para descrever sobre como o paciente possuía ocupação lícita, seria um
“bom filho, cuidador e provedor”
.

Neste ponto, cumpre rememorar a conduta delitiva do paciente, conforme se extrai da narrativa policial que:

“(...) EM CONVERSA COM A MÃE DO SUSPEITO QUE FOI TESTEMUNHA DO FATO, A MESMA RELATOU QUE ESTAVA DORMINDO E QUE A VÍTIMA TAMBÉM ESTAVA DORMINDO E QUE ESCUTOU UM BARULHO NO PORTÃO, AO SAIR DEPAROU-SE COM O SEU FILHO ANDERSON (SUSPEITO) DESFERINDO GOLPES DE FACA EM SEU MARIDO (VITIMA) (...)”
(id. 182876211 – ação penal no 1002693-38.2025.8.11.0015).

A prisão preventiva está pautada na garantia da ordem pública, motivada na gravidade e violência da conduta homicida, praticada com o uso de arma branca [faca].

Esse quadro fático autoriza a prisão preventiva, pois suficientemente
“fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, que envolve tentativa de homicídio qualificado cometido com violência extrema”
(STJ, AgRg no RHC n. 205.183/BA, Relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11.12.2024).

Assim, presentes os requisitos da prisão preventiva, as condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam a necessidade da custódia (TJMT, Enunciado Criminal n. 43), tampouco autorizam a substituição por medidas cautelares.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025